Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), de observação obrigatória, consoante o art. 927, III, do CPC, o STJ definiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
3. No caso dos autos, é possível verificar que a parte agravante possui diversos empréstimos comuns com o banco requerido, em que são descontados diretamente em sua conta bancária, na mesma instituição financeira.
4. A parte agravante realizou o envio de solicitação diretamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor do banco agravado , com o intuito de exercer o seu direito de revogar a autorização dos descontos efetuados em sua conta bancária.
5. Contudo, o banco agravado não cessou os descontos, assim, pode-se constatar em uma análise incipiente, a probabilidade do direito do agravante e, ver cessar os referidos descontos de sua conta corrente.
6. Ademais, o perigo de dano decorre do comprometimento integral da remuneração do agravante em virtude dos descontos efetuados pelo agravado, afetando, inclusive, seu direito à dignidade.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.